Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. TEORIA DA AMOTIO. ROUBO CONSUMADO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto. A formulação pelo recorrente de grave ameaça contra a vítima, acompanhada da simulação do porte de arma, foi suficiente para intimidá-la e constrangê-la a entregar o bem, restando, portanto, configurada a elementar do crime de roubo.
2. No que se refere ao momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, bastando à consumação cesse a grave ameaça/violência empregada.
3. Recurso conhecido e não provido.